Tribunal: TJES
Processo: 5009830-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009830-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: PEDRO EMANOEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009830-30.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO
:
PEDRO EMANOEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) E EQUIPAMENTO (ASPIRADOR PORTÁTIL). PACIENTE COM SEQUELAS DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE. TRAQUEOSTOMIZADO E ACAMADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente vítima de TCE grave, traqueostomizado e acamado, pleiteando o fornecimento de fraldas descartáveis (120 unidades/mês) e aspirador de secreções portátil, diante da negativa/omissão dos entes públicos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência para condenar o Município de Cariacica ao fornecimento das fraldas e o Estado do ES ao fornecimento do aspirador, com base na imprescindibilidade atestada pelo NAT/TJES e nos laudos médicos.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica, arguindo preliminar de incompetência absoluta por irregularidade de representação (autor maior incapaz representado por terceiro sem curatela formal) e falta de interesse de agir superveniente (disponibilização de fraldas pelo Programa Farmácia Popular). No mérito, alega que a responsabilidade pelo fornecimento seria da União ou do Estado e que o autor não comprovou hipossuficiência.

4. O recurso não merece provimento. (Preliminar de Incompetência): A representação processual de parte incapaz no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é admitida (art. 5º, I, Lei 12.153/09, que não exclui incapazes), sendo a exigência de curatela formal mitigada em casos de urgência de saúde, onde a "representação" por familiar configura mero auxílio para o exercício do direito fundamental à vida, podendo ser regularizada
a posteriori
se necessário, não ensejando a extinção imediata sem resolução de mérito, sob pena de denegação de justiça a sujeito hipervulnerável. (Preliminar de Falta de Interesse/Farmácia Popular): A existência de programa federal (Farmácia Popular) não afasta a responsabilidade solidária do Município e o interesse de agir, mormente quando a parte demonstra a necessidade e a insuficiência dos meios administrativos ordinários para obter o insumo na quantidade e especificidade prescritas. A dignidade da pessoa humana e o direito à saúde prevalecem sobre entraves burocráticos. (Mérito): A responsabilidade dos entes federados é solidária. O NAT confirmou a necessidade dos insumos. O Município não comprovou que o fornecimento das fraldas comprometeria suas finanças ou que o autor teria condições de custeá-las. A condenação respeitou a repartição de competências ao direcionar ao Município apenas o insumo de menor complexidade (fraldas).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou proveito econômico estimado), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)